Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704703-58.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: BERTOL MOVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por VALENÇA EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 50791767, pela qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Nos embargos de declaração opostos no ID 51249625, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de levar em consideração a má-fé por parte dos sócios da empresa embargada, ao empreenderem a sucessão empresarial de forma irregular. A embargante pondera que se encontram configurados os pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, de forma que deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens do sócio HENRIQUE STÉDILE BERTOLAZZI respondam pelo pagamento da dívida exequenda. Ao final a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos pela agravante, observa-se a intenção de agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023 às 18:52:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora